Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-55.2022.8.11.0049
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000920-55.2022.8.11.0049
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OSVALDO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 015.907.901-20 (RECORRIDO), MATEUS FERREIRA MARTINS - CPF: 036.988.431-02 (ADVOGADO), AMELIO REIS RABELO JACOMO - CPF: 027.358.431-65 (ADVOGADO), GUILHERME REIS RABELO JACOMO - CPF: 042.571.931-66 (ADVOGADO), ORLANDO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 068.881.601-06 (RECORRIDO), OSMAR LOPES DA COSTA - CPF: 038.990.041-91 (RECORRIDO), TEREZINHA DE OLIVEIRA RAIZA - CPF: 234.797.011-91 (RECORRIDO), RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA ESTADUAL NA COMARCA DE VILA RICA-MT (JUIZO RECORRENTE), renato cunha donato (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0037-55 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), RENATO CUNHA DONATO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO - USUFRUTO - MORTE DOS USUFRUTUÁRIOS - EXTINÇÃO -

FATO GERADOR - NÃO CARACTERIZADO -

SENTENÇA CONFIRMADA.

A extinção do usufruto não caracteriza transmissão de propriedade, pois esta já pertencia aos instituidores, não ocorrendo fato gerador do ITCMD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1000920-55.2022.8.11.0049, impetrado por OSVALDO DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS contra ato do OFICIAL DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS e do RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA ESTADUAL, ambos da COMARCA DE VILA RICA
- verbis: “para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de cobrar o ITCM como condição para baixa no usufruto que consta averbado na matrícula n. 9.179 do CRI de Vila Rica (AV-02-9.179), em razão da extinção do usufruto pela morte dos usufrutuários, com a consequente consolidação da propriedade em favor dos nus-proprietários (art. 1.410, I, CC)”
(id. 148810657).

Não houve recurso voluntário (id. 148810659).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em bem lançado parecer da Procuradora de Justiça Dr.a Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pela ratificação da sentença (id. 156168184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A r. sentença reconheceu violação a direito líquido e certo dos impetrantes, consubstanciado na Nota de Exigência Registral n. 2023 e no Parecer 5.998.453/2022/SEFAZ, que erigiu o recolhimento do ITCDM - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação para baixa do usufruto vitalício averbado na matrícula
n. 9.179, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica/MT, instituído pelos filhos (proprietários) em favor dos genitores, Francisco de Oliveira Costa e

Odília Inácia Costa, falecidos em 25/11/2021 e 28/10/2019 (id. 148810173/id. 148810176).

A interpretação do Fisco Estadual, tirada dos termos da Escritura Pública de Compra e Venda com Reserva de Domínio lavrada aos 28/09/2001, é de que -
verbis: “
na prática, trata-se apenas de um pai que comprou imóveis, doou aos filhos e zelosamente, como forma de mantê-los na família, reservou para si o usufruto vitalício, fato corriqueiro e usual [...]. Assim, não há que se falar que o usufruto foi instituído pelos nu-proprietários, não merecendo prosperar qualquer afirmação nesse sentido. Logo, não sendo amparado pelo benefício da isenção, como pretendido”
(id. 148810176/id. 148810177).

Não é bem assim, tendo em vista que os registros públicos gozam de presunção de veracidade, decorrente da necessidade de segurança nas relações jurídicas e sociais, daí a suposta e eventual simulação de negócio de compra e venda com doação demandaria ação declaratória de nulidade da escritura e do respectivo registro, o que não se observa.

Conforme didática anotação de SILVIO DE SALVO VENOSA,
“
o usufruto é um direito real transitório que concede a seu titular o poder de usar e gozar durante certo tempo, sob certa condição ou vitaliciamente de bens pertencentes a outra pessoa, a qual conserva sua substância”
, isto é, o usufruto só pode ser constituído pelo proprietário (nu-proprietário) a outrem (usufrutuário), donde não se compreende, à míngua da já falada declaração de nulidade, que o representante dos adquirentes do imóvel pudesse constituir o usufruto em prol de si mesmo.

Nesse cenário, aquilatado à luz da prova pré-constituída, como é próprio do mandando de segurança, deve-se considerar que os impetrantes (proprietários) instituíram usufruto em favor de seus genitores, ambos já falecidos, tratando-se, pois, de extinção do direito real.

A Constituição Federal prescreve que
- verbis:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;”.
Já o Código Tributário Nacional define como fato gerador do ITCMD -

verbis: “Art. 35 [...]

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II. Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários”.

De igual sentir, a Lei estadual n. 7.850/2002 (Dispõe sobre o ITCD) inclui dentre as hipóteses de isenção do imposto
- verbis: “Art. 6o [...] I - a transmissão causa mortis: [...]
b) na extinção do usufruto, quando o nu proprietário tiver sido o instituidor”.

Desse modo, com o que se tem a exame nos autos, a morte dos usufrutuários e consequente extinção do usufruto não configura fato gerador, uma vez que não relaciona transmissão do bem imóvel ou do direito real, mas sim a consolidação plena da propriedade nas mãos dos nu-proprietários instituidores. Calha, ainda, o seguinte excerto do parecer ministerial, que adiciono às razões de decidir
- verbis: “Desta feita, considerando que a extinção do usufruto não está prevista na Lei Maior como fato gerador do imposto em questão, a suspensão da exigibilidade é, por ora, a medida que se impõe ante a possível ausência de fato gerador do tributo exigido”.

Nesse sentido, ilustram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – EXTINÇÃO DE USUFRUTO – RENÚNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO GERADOR – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Os Tribunais pátrios vêm reiteradamente repelindo qualquer tentativa das Fazendas Públicas Estaduais de cobrarem o ITCMD utilizando como fato gerador do tributo a extinção de usufruto.

(N.U 1016075-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DE USUFRUTO – ITCMD – AVERBAÇÃO/REGISTRO NO CARTÓRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Os Tribunais pátrios vêm reiteradamente repelindo qualquer tentativa das Fazendas Públicas Estaduais de cobrarem o ITCMD utilizando como fato gerador do tributo a extinção de usufruto.

2- O pedido para registro/averbação da renúncia do Usufruto encontra óbice no fato de não ter sido requerido tal pretensão nas razões recursais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade do imposto, somado ao fato de que a decisão liminar possui caráter precário, de modo que, apenas com o julgamento do mérito do mandado de segurança e declaração de ilegalidade da cobrança é que será possível a averbação na matrícula do imóvel.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1004437-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”.

Ante o exposto, RATIFICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023